Tribunal: TJPA
Processo: 0806558-04.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806558-04.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCILIO DIAS MONTEIRO

APELADO: MARIA DAS GRACAS VALE MONTEIRO, GABRIEL VALE MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Concessão em sede recursal. Efeitos ex nunc. Impossibilidade de retroação. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia, custas processuais e honorários advocatícios. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a retroação de seus efeitos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal admite a retroação dos seus efeitos.

III.

Razões de decidir

3. É possível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, mediante a simples declaração de hipossuficiência do requerente, acompanhada de documentos comprobatórios de renda, nos termos da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça e do art. 99 do CPC. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir a condenação imposta em sentença.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos
ex nunc
”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 6

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCÍLIO DIAS MONTEIRO
contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por
MARIA DAS GRAÇAS VALE MONTEIRO e GABRIEL VALE MONTEIRO
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia em favor de sua esposa e filho, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC e 7º, da Lei 5.478/68, Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na inicial, para, aperfeiçoando a decisão de id. Num. 60112771 - Pág. 1- 3, CONDENAR o Réu MARCILIO DIAS MONTEIRO a pagar ao seu filho GABRIEL VALE MONTEIRO, a título de PENSÃO ALIMENTÍCA, a importância de 15% (Quinze Por Cento) dos seus vencimentos e demais vantagens, excluídos apenas os descontos obrigatórios, devendo incidir inclusive sobre o 13º salário e Férias, até que conclua a faculdade ou até que complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro; e CONDENAR o Réu MARCILIO DIAS MONTEIRO a pagar à sua ex-esposa/esposa MARIA DAS GRACAS VALE MONTEIRO, a título de PENSÃO ALIMENTÍCA, importância de 10% (Dez Por Cento) dos seus vencimentos e demais vantagens do Requerido, excluídos apenas os descontos obrigatórios, devendo incidir inclusive sobre o 13º salário e Férias, pelo período que teve início com a decisão que fixou os alimentos provisórios até a data do trânsito em julgado desta Sentença, quando então deverá ser imediatamente cancelada. Em tudo devendo ser Oficiada à fonte pagadora do Réu para que proceda imediatamente os descontos mensais em sua folha de pagamento, depositando-os respectivamente nas contas bancárias do alimentando GABRIEL VALE MONTEIRO, Banco do Brasil, Agência 4233-1, conta corrente 57121-0, e da alimentanda MARIA DAS GRAÇAS VALE MONTEIRO - Banco do Brasil, Agência 4233-1, conta corrente 57099-0, SERVINDO A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO.

Condeno o Réu às Custas e Honorários, estes que arbitro no valor de 10% dez por cento do valor da causa atualizada, forte nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. Ressalto que o valor da causa nas ações de alimentos equivale a 12 vezes o valor da prestação alimentícia ora fixada.

Expeçam-se os Ofício(s) necessários aos descontos dos alimentos.

Com o trânsito em julgado, nada mais havendo, ARQUIVE-SE.

O Requerente interpôs o presente Apelo, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas e honorários, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que seus rendimentos são insuficientes para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Sem contrarrazões (Id nº 13785619).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de ofertar parecer, em razão de a demanda ter sido ajuizada por pessoa capazes e acompanhadas de causídico particular (Id nº 15881611).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da demonstração por parte do apelante dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de retroação dos seus efeitos para suspender a exigibilidade da condenação procedida em sentença.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o apelante foi devidamente citado (ID 13785493), porém não compareceu na audiência designada, tendo sido declarado revel (ID 13785500). Em seguida, ao prolatar a sentença, o magistrado de primeiro grau, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, em seu recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a reforma da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A meu entender, é possível a concessão da justiça gratuita no caso, em consonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada dos documentos de renda apresentados, são suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Não obstante, diversamente do que pretende o apelante, a concessão da gratuidade de justiça não possui eficácia retroativa, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos, de forma a desconstituir a condenação imposta em primeiro grau, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2114119 RS 2022/0119371-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pelo apelante tão somente em sede recursal, e considerando que a sua concessão possui efeitos
ex nunc,
não merece reforma a sentença atacada, no que tange a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto, concedo a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal e CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
na medida em que seus efeitos não retroagem para atingir fatos pretéritos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024